Tribunal: TJMT
Processo: 0002591-70.2018.8.11.0082
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002591-70.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024 E DO TEMA No 1.184 DO STF. ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR DA CAUSA. DIFERENÇA IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema no 1.184 da Repercussão Geral do STF. O embargante alega (i) erro material quanto ao valor da causa e (
ii
) contradição na análise da ausência de movimentação útil do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material quanto ao valor da causa que afastaria a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024; (
ii
) apurar se houve contradição na análise da ausência de movimentação útil por mais de um ano no curso da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material quanto ao valor da causa é reconhecido, pois os autos demonstram que o valor efetivo é de R$ 10.152,42, e não R$ 10.000,00, como constou no acórdão embargado.

A correção do valor da causa, entretanto, não afasta a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024, pois a diferença de R$ 152,42 (cerca de 1,5%) é irrelevante e não descaracteriza a natureza de execução fiscal de baixo valor, em conformidade com o princípio da eficiência administrativa.

A alegação de contradição quanto à ausência de movimentação útil é afastada, pois o acórdão considerou que os atos praticados pela Fazenda Municipal foram repetitivos,
inócuos
e ineficazes, não sendo suficientes para interromper o prazo de inércia previsto na Resolução CNJ no 547/2024.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e só podem alterar o resultado do julgamento quando a correção de vício formal levar, necessariamente, à modificação do decisum, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de erro material quanto ao valor da causa em execução fiscal não impede, por si só, a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024 quando a diferença for irrelevante e não descaracterizar a natureza de baixo valor.

A movimentação útil exigida pela Resolução CNJ no 547/2024 exige atos concretos e eficazes para o andamento da execução, não se caracterizando por petições repetitivas ou
inócuas
.

Embargos de declaração não são meio
adequado
para rediscutir o mérito da causa ou modificar entendimento já firmado pelo órgão julgador, salvo quando a correção do vício apontado alterar, de forma inevitável, o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI; 1.022 e 1.023. Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.346.152 (Tema no 1.184 da Repercussão Geral), Plenário, rel. Min. Luiz Fux, j. 10.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (I
d
333088376), que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal no 0002591-70.2018.8.11.0082, com fundamento na ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em consonância com a Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e o Tema no 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais (I
d
334887877), o Município Embargante sustenta, em síntese, a existência de: (i) erro material e contradição quanto ao valor da causa, alegando que o valor correto seria de R$ 10.152,42 (dez mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos) e não R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que afastaria a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024, que estabelece o limite de R$ 10.000,00 para extinção das execuções fiscais de baixo valor; e (
ii
) contradição na avaliação da ausência de "movimentação útil" pelo prazo de um ano, argumentando que houve atos processuais recentes praticados pela Fazenda Pública Municipal, como o pedido de penhora do faturamento da empresa executada em 10/10/2024 (ID 304019374), sendo a sentença de extinção proferida em 05/12/2024, apenas 56 dias após o referido pedido, o que violaria o requisito temporal da Resolução CNJ no 547/2024, que exige inércia superior a um ano.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes para que, sanados os vícios apontados, seja dado provimento ao Recurso de Apelação anteriormente interposto, cassando-se a sentença de extinção e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É consabido que os embargos de declaração configuram modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo âmbito de cabimento é estritamente delimitado pelo legislador, destinando-se, exclusivamente, a integrar ou aclarar o pronunciamento judicial sempre que observada omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Trata-se de mecanismo voltado à completude e à coerência lógica do julgado, e não à sua rediscussão meritória, que deve ser veiculada pelos recursos adequados às vias ordinárias de impugnação.

Cumpre salientar, ademais, que os embargos de declaração não se prestam a reabrir debate já solucionado, tampouco autorizam a alteração do entendimento firmado pelo órgão julgador, salvo quando o próprio suprimento da omissão, da contradição, da obscuridade ou do erro material conduz, de forma necessária e inevitável, à modificação da conclusão do julgado.

Após criteriosa leitura das razões recursais e exame aprofundado dos autos, verifico que os Embargos de Declaração merecem
acolhimento apenas para sanar erro material referente ao valor da causa, sem, entretanto, alterar o desfecho do julgamento anteriormente proferido. Passo, assim, à fundamentação de maneira detalhada e sistemática.

Do erro material quanto ao valor da causa

O Município Embargante sustenta a existência de equívoco material no acórdão embargado, pois nele foi consignado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como sendo o montante da causa, quando o valor correto é R$ 10.152,42 (dez mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Examinando cuidadosamente o conjunto probatório, constato que a pretensão recursal merece guarida neste aspecto. De fato, o valor originariamente atribuído à causa quando do ajuizamento da Execução Fiscal foi de R$ 10.152,42, o que se comprova pela petição inicial e pela Certidão de Dívida Ativa que acompanhou o feito executivo.

Assim, reconheço a existência de erro material quanto ao valor da causa, o qual deve ser corrigido para constar o montante de R$ 10.152,42.

Contudo, tal correção, por si só, não é suficiente para modificar a conclusão do acórdão, conforme se demonstrará a seguir.

2.
Da irrelevância do erro material para o resultado do julgamento

Ainda que reconhecida a necessidade de retificação do valor da causa, importante destacar que a diferença entre o
quantum
real (R$ 10.152,42) e aquele equivocadamente registrado (R$ 10.000,00) é de apenas R$ 152,42, representando percentual diminuto — aproximadamente 1,5% do total da execução.

Essa diminuta variação não altera a natureza de “execução fiscal de baixo valor”, nem afasta a incidência conjunta da Resolução CNJ no 547/2024 e da tese firmada no Tema no 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que orientam o tratamento racional e eficiente das execuções fiscais cuja cobrança se torna antieconômica ao Poder Público.

Como é cediço, o STF, no Tema no 1.184, fixou orientação ampla e principiológica, estabelecendo que:

"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."

A Resolução CNJ no 547/2024, por sua vez, ao estabelecer o parâmetro de R$ 10.000,00, não pretendeu criar barreira absoluta ou rígida, mas sim indicar um limite orientativo, que deve ser interpretado em harmonia com os princípios da razoabilidade e da eficiência.

Admitir que uma diferença de R$ 152,42 seja suficiente para afastar a natureza de baixo valor e, com isso, impedir a extinção da execução, significaria atribuir sentido desproporcional ao parâmetro normativo, transformando-o em obstáculo mecânico e dissociado de sua finalidade.

Portanto, ainda que sanado o erro material, a conclusão do acórdão permanece
incólume
, pois a diferença verificada é insignificante e incapaz de afastar o entendimento consolidado no Tema no 1.184.

3.
Da alegação de contradição na avaliação da ausência de "movimentação útil" pelo prazo de um ano

O Município Embargante alega, ainda, a existência de contradição no acórdão no que tange à avaliação da inexistência de movimentação útil por mais de um ano, sustentando que teria realizado atos processuais recentes, como o pedido de penhora do faturamento da executada em 10/10/2024, o que impediria o reconhecimento da inércia exigida pela Resolução CNJ no 547/2024.

Tal argumentação, no entanto, não se sustenta.

O acórdão embargado examinou com profundidade essa alegação e nela consignou:

"Após minuciosa análise dos autos, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, o processo permaneceu, de fato, sem movimentação útil por período superior a 01 (um) ano.

(...)

A mera existência de petições protocoladas pela parte Exequente, sem conteúdo útil ao efetivo prosseguimento da execução fiscal, não configura movimentação processual apta a afastar a incidência do dispositivo em comento."

Além disso, o julgado destacou que:

"as providências requeridas pelo Município exequente já foram solicitadas outras vezes, reiteradamente, e deferidas, sem, contudo, eficácia"
,

o que evidencia a ausência de qualquer ato efetivo apto a impulsionar a execução de modo real e concreto.

A “movimentação útil” prevista na Resolução CNJ no 547/2024 exige a prática de ato capaz de modificar a situação executiva, como a localização de bens penhoráveis ou a adoção de medida com potencial concreto de satisfação do crédito. Petições meramente repetitivas, pedidos já realizados anteriormente ou diligências que se mostraram reiteradamente ineficazes não se enquadram nesse conceito.

Dessa forma, não há qualquer contradição no acórdão embargado: sua conclusão está devidamente respaldada nos elementos constantes dos autos e na interpretação correta da normativa aplicável.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração,
exclusivamente para corrigir o erro material relativo ao valor da causa
, que passa a ser de
R$ 10.152,42
(dez mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Contudo, mantenho integralmente o resultado do julgamento, pois a diferença de R$ 152,42 é irrelevante para modificar a natureza de “baixo valor” da execução fiscal, não sendo suficiente para afastar a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024 e da tese firmada no Tema no 1.184.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025